Tribunal: TJDFT
Processo: 0721487-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. PRESENÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF). SUPLEMENTAÇÃO. APOSENTADORIA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SALDAMENTO. ADESÃO. RECÁLCULO. FATOR REDUTOR. EXCLUÍDO. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 452 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINÇÃO.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
2. Observada omissão no acórdão embargado, a correção do vício é medida impositiva, ainda que implique em alteração do resultado do julgamento.
3. O Tema de Repercussão Geral n. 452 do Superior Tribunal Federal firmou a tese de que a cláusula de contrato de previdência complementar que estabelece valor inferior do benefício para as mulheres ao prever regras distintas em relações aos homens para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria tendo em conta o seu menor tempo de contribuição é inconstitucional por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, inc. I, da Constituição Federal).
4. A adesão do termo de saldamento instituído pelo art. 121 do regulamento básico do plano de benefícios (REG/Replan) importa em recálculo do benefício complementar, no qual será desprezado o fator redutor utilizado para o cálculo da suplementação à aposentadoria proporcional por tempo de contribuição. Inexiste a violação à isonomia nesse caso.
5. A falta de demonstração de vícios de consentimento na pactuação do termo de saldamento somada à inexistência de provas da manutenção do fator redutor no cálculo do benefício saldado impede a condenação da Fundação dos Economiários Federais (Funcef) ao pagamento de alegados valores remanescentes.
6. Embargos de declaração parcialmente providos com efeitos infringentes.